Tribunal: TJES
Processo: 5007290-50.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007290-50.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENO VIEIRA SIMÕES, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina nos autos da ação penal 0002290-49.2020.8.08.0014.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, argumentando que o paciente permaneceu em liberdade por quase toda a instrução.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENO VIEIRA SIMÕES, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina nos autos da ação penal 0002290-49.2020.8.08.0014.

Verifico que a argumentação defensiva gira em torno do fato de que o paciente permaneceu solto durante parte da instrução criminal, o que, aliado a suas condições pessoais e a suposta ausência de fato novo, lhe garante o direito de recorrer da condenação em liberdade.

Após debruçar-me sobre a questão, em análise compatível com rito do habeas corpus, não vejo razões para alterar o entendimento que expressei quando indeferi o pedido liminar.

O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, estabelecido o regime fechado para início do cumprimento da pena, especialmente em razão da reincidência.

Extraio do édito condenatório que o magistrado reforçou a existência de outras ações penais em desfavor do paciente, bem como a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado.

Com relação ao fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante parte da instrução processual, entendo que isso não representa óbice à decretação da prisão na sentença, conforme já me posicionei anteriormente e também se posicionou o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRATICOU O CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 313, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PREENCHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
3. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada, o que se verificou na hipótese dos autos.
[...] (HC 475.529/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

Por esses argumentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
O Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.